Tribunal: STF
Processo: ARE 1577171
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Penal. Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. Acesso a dados de celular sem autorização judicial. Cadeia de custódia. Interceptação telefônica. Fundamentação das decisões judiciais. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento a agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. A defesa sustenta a nulidade do acesso a dados de telefone celular sem autorização judicial, quebra da cadeia de custódia da prova, ausência de fundamentação nas decisões de interceptação telefônica, nulidade da sentença por fundamentação inválida e indevida negativa de detração penal. Postula o afastamento dos óbices apontados e o regular processamento do recurso extraordinário.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as alegações de nulidade do acesso a dados de celular, da cadeia de custódia da prova e das decisões de interceptação telefônica configuram violação direta à Constituição e (ii) definir se o acolhimento das teses recursais exige reexame do conjunto fático-probatório, hipótese vedada no recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    3. O julgamento de eventual nulidade do acesso a dados de celular, da cadeia de custódia e das interceptações telefônicas demanda análise do arcabouço infraconstitucional, como os arts. 6º, 157, 158-B e seguintes do CPP, art. 2º da Lei nº 9.296, de 1996, e art. 387, § 2º, do CPP, o que caracteriza ofensa constitucional indireta ou reflexa, insuscetível de apreciação em recurso extraordinário.

    4. A revisão das circunstâncias fáticas da apreensão do celular, do conteúdo probatório extraído, das razões das renovações da interceptação telefônica e da fundamentação das decisões judiciais requer revolvimento de provas, vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF.

    5. A alegação de revaloração jurídica de fatos incontroversos não se sustenta, pois a análise das teses recursais exigiria reapreciação do contexto probatório estabelecido pelas instâncias ordinárias.

    6. A decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, uma vez que os óbices processuais aplicados se mostram corretos.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.